Tribunal: TJES
Processo: 5000126-54.2020.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000126-54.2020.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: CARLOS AUGUSTO CALIXTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1080826
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A (ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A)
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação vivenciada pelo recorrido é de mero aborrecimento;
c)
que não incorreu em qualquer ilegalidade;
d)
que agiu no exercício regular do direito;
e)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma legítima;
f)
que

não houve falha na prestação dos serviços.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, isto porque: i) houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem a comunicação prévia do recorrido; ii) e a retirada do medidor, sem a participação do consumidor na inspeção realizada pela recorrente.

A recorrente sustenta que os débitos são oriundos de faturas inadimplidas nas suas respectivas datas de vencimento, no entanto, tenho que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar que existiam débitos em aberto, pois ao revés, a parte recorrida comprovou o pagamento das faturas de março a outubro de 2020 (ID
1080795
).

Destarte, também não há comprovação de que houve comunicação prévia da suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como da participação do consumidor na inspeção realizada pela recorrente quando da retirada do medidor de consumo.

Assim, restou incontroversa a demora no restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora do recorrido. Ademais, o recorrido narra que está desde abril/2020 sem energia elétrica, situação esta que forçou o contato via e-mail para informar (19/06/2020) a situação e requer o religamento do serviço.

Nesse ínterim, obteve o retorno de que o serviço seria atendido no prazo de 05 dias úteis, que começaria a contar em 22/06/2020, contudo ainda em 14/07/2020 o serviço não havia sido estabelecido, conforme novo contato via e-mail (ID
1080794
).

Aliás, a parte recorrente com o fito de comprovar que realizou o serviço, colacionou aos autos fotos que em nada se assemelham a residência do recorrido, situação esta que fundamenta a narrativa do recorrido de que o serviço de religação da energia elétrica teria sido realizado em imóvel vizinho.

Assim, a parte recorrente além de não comprovar a existência de débito inadimplido, também não observou o prazo fixado pelo art. 176 da Resolução nº 414 da ANEEL
[1]
, que estabelece que, em áreas rurais, o prazo de religação é de 48h, ultrapassando sobremaneira o prazo estipulado.

Desse modo, resta claro e evidente que o recorrido encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente não há comprovação: i) de que há débitos inadimplidos; ii) de que houve comunicação quanto a suspensão do fornecimento de energia elétrica; iii) de que o recorrido esteve presente na inspeção realizada para retirar o medidor de energia elétrica.

Desse modo, a recorrente não observou as diligências necessárias para a suspensão do fornecimento de energia elétrica e da retirada do medidor, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República Federativa do Brasil.

Portanto, tenho que restou caracterizada a falha na prestação de serviço, devendo a parte recorrida ser indenizada pelos danos suportados.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar sua alegação e que ensejou o corte de energia e a retirada do medidor, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, o procedimento adotado pela recorrente, bem como a interrupção do fornecimento de energia se mostram indevidos, retirando do recorrido a oportunidade do contraditório e ampla defesa e privando do uso de um bem de caráter essencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:
II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR RETIRADO.

ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO DA RETIRADA DO MEDIDOR. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA PARA RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA. PARTE RECORRENTE QUE INFORMOU O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NÃO OBSERVADO. DEMORA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.